Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705608-05.2019.8.07.0000 RECORRENTES: LUÍS DE ARAÚJO BORGES, LEILA SANTOS COSTA BORGES RECORRIDO: GRUPO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL ESPÍRITA FRATERNIDADE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INCIDENTE RECEBIDO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MÉRITO. EXCEÇÃO PREVISTA EM LEI. PONDERAÇÃO. DIREITOS DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Instaurado o incidente de inconstitucionalidade, o Conselho Especial desta eg. Corte declarou a constitucionalidade do art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/90, segundo o qual a obrigação decorrente de fiança em contrato de locação é exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família. 2. Reafirmada a constitucionalidade da norma em debate, independente de se tratar de locação residencial ou comercial, devem ser ponderados os direitos do credor e dos devedores, que deliberadamente optaram por renunciar à impenhorabilidade de seu imóvel, acarretando a manutenção da penhora sobre o bem. 3. Recurso desprovido. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos artigos 789, 805, 832, 917, §1o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, 819 e 2.035, ambos do Código Civil, sustentando, em síntese, que a penhora em discussão recaiu sobre o único imóvel de propriedade dos recorrentes, conforme comprovam as pesquisas realizadas em todos os cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, e no qual residem com a família desde a década de 1990. Afirmam que a penhorabilidade do bem de família do fiador de contrato de locação deve ser interpretada à luz do direito contratual e constitucional, com observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da moradia. Defendem a inconstitucionalidade do inciso VII do artigo 3o da Lei 8.009/1990, por proteger o mercado em detrimento da proteção do bem de família, bem como que a obrigação do locatário e do fiador possui a mesma relação jurídica locatícia, em razão do princípio da isonomia. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, repetem as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 1o, inciso III, 6o, 170 e 226, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 789, 805, 832, 917, §1o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, 819 e 2.035, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese vertente, em atenta análise dos documentos colacionados aos autos, constata-se que a penhora efetivada na presente execução não é a única constrição averbada no registro imobiliário (ID ilegível) do bem objeto da discussão. Ao revés, de R.18/29442 a Av. 22/29442 verifica-se anotações de penhoras, indisponibilidades e averbação premonitória determinadas por outros juízos” (ID 22265991). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. ESPAÇO. EM SHOPPING CENTER. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES. NULIDADE DA FIANÇA. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. ILICITUDE DO OBJETO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES E NOVAÇÃO CONTRATUAL. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. 1. Rever o posicionamento do Tribunal de Justiça bandeirante exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pelo Enunciado n.o 7/STJ. 2. Regular a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em face do disposto no art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp 1772537/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 13/2/2020). No tocante ao pedido de declaração da inconstitucionalidade do inciso VII do artigo 3o da Lei 8.009/90, trata-se de pleito que refoge à competência do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não merece prosseguir em relação ao indicado malferimento aos artigos 1o, inciso III, 6o, 170 e 226, todos da Constituição Federal, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1164624 ED-AgR, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 16/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025